Tribunal: TJES
Processo: 5008637-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008637-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA MAIA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RINHA DE GALOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, no bojo da representação de prisão temporária cumulada com busca e apreensão nº 5001025-66.2025.8.08.0008, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão cautelar. Pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da ordem de soltura. Pedido liminar indeferido. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Parecer do Ministério Público pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente sob o fundamento da garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito de duplo homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência do crime de duplo homicídio qualificado encontra suporte em elementos robustos, tais como boletim de ocorrência, denúncias anônimas, laudos periciais e depoimentos testemunhais prestados na esfera policial que apontam indícios relevantes de autoria atribuída ao paciente, especialmente pelo histórico de desentendimentos anteriores às mortes e pelas ameaças proferidas em contexto de rinha de galos clandestina.

4. A gravidade concreta da conduta, consistente na prática de dois homicídios qualificados mediante diversos disparos de arma de fogo, evidencia risco à ordem pública, justificando a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

5. Verifica-se que o inquérito policial já foi concluído e convertido em processo, encontrando-se em tramitação regular, com a realização de diligências complementares, não havendo qualquer excesso de prazo ou ilegalidade manifesta na segregação cautelar.

6. A prisão preventiva atende aos requisitos legais, sendo medida necessária e proporcional diante da periculosidade concreta do paciente, não sendo cabível, portanto, a revogação da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta do crime de duplo homicídio qualificado, evidenciada por elementos objetivos e indícios suficientes de autoria, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A existência de histórico de ameaças, somada ao contexto dos fatos, demonstra periculum libertatis apto a sustentar a custódia cautelar.

3. A tramitação regular do inquérito e do processo penal afasta alegações de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE DA SILVA MAIA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, na representação de prisão temporária c/c busca e apreensão de n. 500102566.2025.8.08.0008, sob alegação de constrangimento ilegal por da ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida, indeferindo o pedido liminar, Id. 14050136.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 14182137.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva) exarou parecer nos autos, opinando pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE DA SILVA MAIA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, na representação de prisão temporária c/c busca e apreensão de n. 5001025 66.2025.8.08.0008, sob alegação de constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida, indeferindo o pedido liminar, Id. 14050136.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 14182137.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva) exarou parecer nos autos, opinando pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, “trata-se na origem de pedido de prisão temporária c/c busca e apreensão n° 5001025-66.2025.8.08.0008 formulado pela Autoridade Policial, narrando os fatos ocorridos no dia 19/04/2025, tendo como investigado LUIZ HENRIQUE DA SILVA MAIA, pela prática, em tese, do crime de duplo homicídio, ocorrido em Barra de São Francisco/ES.”

A prisão temporária do paciente foi decretada em 24.04.2025. e, na mesma data, deferida a busca e apreensão.

O paciente foi submetido a audiência de custódia.

Em 20.05.2025, foi convertida a prisão temporária em preventiva, sendo deferida a quebra de sigilo de dados telefônicos.

Por oportuno, colaciono excerto da aludida decisão:

Com efeito, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva dependem da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do artigo 312 do CPP. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Na hipótese em comento, a existência do crime de homicídio qualificado consumado está comprovada pelo Boletim Unificado 57822962 (fls.11/17, do id 67517755), Registros de Denúncias Anônimas nº778191 e nº778165 (fls.07/10, id 67573618), Laudos de Exame de Lesões Corporais (fls.50/52, id 68914715).

Existem indícios de autoria que apontam para a pessoa do indiciado LUIZ HENRIQUE DA SILVA MAIA, mormente pelo roteiro das investigações preliminares e pelo depoimento das testemunhas, conforme já destacados na sentença proferida no id 67653386, os quais deixo de transcrevê-los para não ser enfadonho.

Corroborando com os fatos, menciono as declarações prestadas pela testemunha Weberton Ribeiro Silveira Loes (fls.67/68, id 68914715) em sede policial:

Que o declarante conhecia VALQUIRIA e NATAN; Que o declarante conhecia VALQUÍRIA de "brigas de galo; Que o declarante conhece LUIZ HENRIQUE apenas de vista; Que o problema que aconteceu em Mantena entre LUIZ, VALQUIRIA e NATAN foi na casa do declarante, há quinze dias do crime; Que o declarante tem um criadouro de frangos; Que o declarante realizou um churrasco na sua casa naquele dia; Que o declarante chamou alguns amigos para esse churrasco; Que o declarante não chegou VALQUÍRIA, NATAN e LUIZ para o churrasco na casa do declarante; Que provavelmente eles foram convidados por amigos do declarante; Que alguns convidados levaram seus galos para a casa do declarante para "testar” os animais; Que o declarante não realiza rinha de galos em sua casa; Que, em determinado momento, VALQUÍRIA se desfez de JOÃO GUILHERME; Que eles chegaram a discutir, mas logo se desculparam e se abraçaram; Que, pouco tempo depois, VALQUIRIA e LUIZ começaram um "quebra pau"; Que o declarante não viu a briga entre ambos; Que VALQUIRIA estava com uma blusa rosa rasgada em decorrência da briga; Que LUIZ, também em razão da briga, estava com a viseira do capacete quebrado; Que NATAN também se envolveu na briga com LUIZ; Que o declarante ouviu LUIZ e VALQUÍRIA se ameaçando mutuamente; Que LUIZ disse que Água Doce iria ficar pequeno para eles, que ele iria matar VALQUIRIA e NATAN; Que VALQUIRIA também ameaçou LUIZ, dizendo que o mataria; Que LUIZ foi levado embora da casa do declarante na garupa de STANLEI, morador de Água Doce; Que VALQUIRIA já disse ao declarante que ela cuidava dos galos de LUIZ; Que o declarante estava na rinha que precedeu à morte de VALQUÍRIA e NATAN; Que o declarante foi para a rinha sozinho; Que o declarante chegou na rinha por volta de 09:00 horas; Que VALQUÍRIA e NATAN chegaram bem depois do declarante; Que LUIZ chegou na rinha logo após VALQUÍRIA e NATAN chegarem no local; Que LUIZ chegou na rinha com um indivíduo moreno escuro, baixo, fortinho, que vestia a camisa do flamengo; Que durante a rinha, LUIZ se aproximou do declarante para pedir desculpas pelo que havia ocorrido na residência do declarante; Que nesse momento, LUIZ mostrou uma pistola cromada para o declarante e NETINHO (EBEDES); Que LUIZ disse ao declarante as seguintes palavras: "hoje eu quero ver se ela vai bater minha cara de novo", "hoje eu vou dar dezesseis tiros na cara dela"; Que LUIZ também disse ao declarante que iria matar VALQUÍRIA e NATAN no WILSON FIDELI; Que o declarante não sabe dizer onde seria o evento do WILSON FIDELI e não sabe dizer se se trata de um local onde aconteceria uma rinha de galo; Que LUIZ disse que o evento no WILSON FIDELI foi cancelado por que a mulher dele (WILSON) tinha passado mal; Que o declarante não chegou a alertar VALQUIRIA sobre o que havia escutado de LUIZ; Que o declarante ficou com receio de falar com ela, pois poderia dar um problema durante a rinha; Que o declarante gostava de VALQUÍRIA e se arrepende profundamente de não tê-la avisado sobre o que tinha escutado; Que o declarante reparou que, durante a rinha, LUIZ ficava encarando VALQUIRIA com a fisionomia fechada, como se estivesse com ódio dela; Que, depois do homicídio, LUIZ postou no grupo de whatsapp da rinha que ele tinha ido embora do local junto de JESSÉ; Que isso provavelmente é mentira de LUIZ, pois ele chegou no local pilotando a moto dele, uma CG PRETA; Que JESSÉ chegou na rinha a bordo do carro dele; Que JESSÉ trabalha na "Bela móveis"; Que o declarante foi embora no final do evento; Que, quando o declarante foi embora, VALQUÍRIA, NATAN e LUIZ estavam ainda no local; Que o homem que estava com LUIZ quando ele chegou na rinha já havia ido embora; Que o declarante não sabe dizer se ambos chegaram no local na mesma moto, pois quando os avistou chegando na rinha, eles já estavam desembarcados, andando em direção à rinha; Que o declarante soube da morte de VALQUÍRIA e NATAN por volta de 17h15min, quando chegou em casa, em Mantena; Que o comentário de todos os que estavam na rinha é de que LUIZ matou VALQUIRIA e NATAN; Que o declarante não tem dúvida alguma de que foi LUIZ que matou VALQUÍRIA e NATAN; Que o declarante não conhece nem ouviu dizer sobre qualquer outra pessoa que pudesse ter intenção de matar VALQUÍRIA e NATAN. (grifo nosso)

Com efeito, pontua-se, que os elementos de informação colhidos até então, nessa fase sumária, apontam nos autos indícios de que o representado é o autor do crime de duplo homicídio consumado.

Assim sendo, resta expressado o risco à ordem pública, uma vez que a conduta ressoa particularmente grave, notadamente em razão da hediondez do delito de homicídio qualificado, supostamente praticado pelo representado, constituindo motivação idônea para a decretação de sua custódia preventiva, demonstrando a presença do periculum libertatis.

Infere-se dos autos que há prova da existência do crime, sendo o delito de homicídio doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, I) e, ainda, estão presentes os indícios suficientes de sua autoria, que recaem na pessoa do representado.

Também se verifica presentes nos autos uma das circunstâncias que autoriza a prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública.

Nessa linha, deve-se considerar o “perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à decretação da segregação”.

Ante o exposto, acolho a representação policial e requerimento Ministerial para o fim de CONVERTER A PRISÃO TEMPORÁRIA DO REPRESENTADO LUIZ HENRIQUE DA SILVA MAIA em PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I, CPP, via reflexa, indefiro o pedido de revogação da prisão temporária apresentado pela Defesa no id 68265763.

Assim, não vejo razão para alterar o entendimento firmado pela autoridade apontada como coatora, pois evidencio a necessidade do cárcere, justificado pela garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, tendo em vista a suposta prática de duplo homicídio pelo paciente, mediante diversos disparos de arma de fogo, no contexto de rinha de galo clandestina.

Noutro giro, ao acessar o sistema PJE, verifico que o Ministério Público Estadual, instado a se manifestar, informou, oportunamente, que o inquérito policial já se encontra concluído e tramitando sob o n. 5001457-85.2025.8.08.0008.

Por sua vez, o feito está tramitando normalmente, estando aguardando a realização de diligências complementares requeridas pelo
Parquet
.

Havendo, portanto, justificativa para o cárcere, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.